Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720958-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. 1. O prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze (15) dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. A teor do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Constatada a interposição do recurso de apelação após o termo final, não se conhece do apelo, em face de sua manifesta intempestividade. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo, na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor (arts. 2o e 3o, do CDC). O art. 14, do CDC, impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 3. Fixada a premissa de que existiu dano moral a ser indenizado, o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Não obstante, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, de modo que, se o valor fixado na sentença se afigura como adequado e suficiente, não comporta majoração. 4. Apelo do réu não conhecido. Apelo do autor não provido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 932, inciso III e 938, §§ 1o, 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não há vício apto a impedir a análise da peça recursal, e, caso houvesse, este deveria ser tratado como sanável, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Requer que todas as decisões sejam publicadas em nome de ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 932, inciso III e 938, §§ 1o, 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgada assentou: No caso vertente, restou certificado, via sistema PJe de Primeira Instância, que o patrono do réu registrou ciência da sentença em 15.12.23 (sexta-feira), considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Assim, o termo a quo para a interposição do presente recurso foi dia 18.12.23 (segunda-feira). Por conseguinte, tendo em conta a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, devido ao recesso forense, o prazo fatal para interposição da respectiva apelação foi em 07.02.24. Compulsando os autos, constata-se que o recurso de apelação do réu (ID no 56667096), somente foi juntado aos autos às 23h55 do dia 09.12.24, portanto, fora do prazo legal, conforme certificado no movimento processual de ID no 56667124. Logo, configurada a intempestividade da interposição do recurso de apelação, este não deve ser conhecido (ID 62932138). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023